Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-14.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001609-14.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDIR SACRAMENTO XAVIER Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE PM. PERCENTUAL DE 125%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação proposta por policial militar inativo, na qual se pleiteia o recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, com implantação do percentual de 125%, calculado sobre a base remuneratória correspondente ao posto de 1º Tenente PM, bem como o pagamento das diferenças pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao recálculo da CET, em favor de policial militar inativo, submete-se à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se a CET deve ser paga ao Apelante no percentual de 125%, calculada sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente PM, considerado o regime jurídico remuneratório da Lei Estadual nº 7.990/2001, a natureza genérica da verba e a regra de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão deduzida não impugna o ato de aposentação nem busca sua desconstituição, mas objetiva o recálculo de verba remuneratória paga, em tese, em desacordo com a legislação de regência, o que afasta a incidência da prescrição do fundo de direito. 4. A lesão alegada se renova mês a mês, a cada pagamento realizado em valor inferior ao devido, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo. Ausente manifestação administrativa formal e inequívoca negando o próprio direito reclamado, incide a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 5. O art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 insere a CET no regime remuneratório dos policiais militares e fixa o limite máximo de 125%, remetendo ao regulamento apenas a definição dos percentuais. 6. O art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê expressamente a incorporabilidade da CET aos proventos, desde que observados os requisitos temporais legais, o que confirma sua repercussão na inatividade. 7. A interpretação conjunta dos arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, § 1º, “j”, 110-B e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 demonstra que, se os proventos podem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior e incluem gratificações incorporáveis, não há fundamento para dissociar da mesma base remuneratória a incidência da CET. 8. A Resolução COPE nº 153/2014 concretiza o comando legal e fixa percentual de 125% para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel, evidenciando a estruturação objetiva e geral da CET segundo a posição funcional ocupada. 9. A prova e os precedentes citados reconhecem o caráter genérico da CET, paga indistintamente aos policiais militares em atividade, o que legitima sua extensão aos inativos com base na regra de paridade. 10. Reconhecida a generalidade da gratificação e sendo os proventos do Apelante calculados com base no posto de 1º Tenente PM, a CET deve observar o percentual correspondente a esse mesmo posto, sob pena de incoerência interna do sistema remuneratório e esvaziamento parcial da regra legal de cálculo da inatividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo relativas ao recálculo de verba remuneratória de policial militar inativo, sem impugnação ao ato de aposentação e sem negativa administrativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, prevista nos arts. 110-B e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, possui natureza incorporável e caráter geral quando paga indistintamente aos policiais militares em atividade. 3. Calculados os proventos do policial militar inativo com base na remuneração correspondente ao posto de 1º Tenente PM, a CET deve incidir sobre essa mesma base remuneratória, no percentual de 125% fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”, § 1º, “j”; 110-B; 110-D. Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85. TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 17.12.2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020. STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009. STF, RE nº 631.389/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001609-14.2022.8.05.0124, em que é Apelante VALDIR SACRAMENTO XAVIER e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.